Tribunal: STF
Processo: ARE 1380579
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Por meio da Petição 82.037/2022, a parte agravante requer, com base no art. 7º, § 2º-B, IV, da Lei 8.906/1994, recentemente introduzido pela Lei 14.365/2022, a produção de sustentação oral por ocasião do julgamento do AGRAVO REGIMENTAL interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao seu Agravo em Recurso Extraordinário. 



    Alega que, com o advento da mencionada norma, passou-se a permitir sustentações orais no julgamento dos agravos regimentais, em especial no julgamento dos Recursos Extraordinários. Sublinha a possibilidade de sustentação oral em sede de Agravo em Recurso Extraordinário, pois o Agravo nada mais é que um complemento do RE. São recursos julgados simultaneamente e, por isso, se for dado provimento ao Agravo no dia 25/10, o RE será julgado sem que a defesa exerça o direito à sustentação oral porque não foi assegurada esta prerrogativa com tempo hábil. 



    Destaca, ainda, que, como há pedido alternativo de concessão de ordem de habeas corpus com amparo no art. 654, §2º, do Código de Processo Penal, o Estatuto da advocacia permite a sustentação oral nos AgRg em HC - art. 7º, VI do Estatuto da advocacia -, sendo possível aplicação no caso concreto. 



    À vista do exposto, requer-se seja recebida a petição, remetendo-a para Presidente da 1ª Turma, Exma. Min. Cármen Lúcia, quem compete analisar o pedido de sustentação oral. No mérito, seja deferida a sustentação oral com antecedência mínima de 5 dias úteis para providenciar a ida presencial do Dr. Aury Lopes Jr. à sessão do dia 25/10, tendo em vista que reside em Porto Alegre/RS. 



    É o relatório.



    DECIDO.



    Registro, inicialmente, o descabimento da remessa desta petição à eminente Min. CÁRMEN LÚCIA, Presidente da PRIMEIRA TURMA desta CORTE, uma vez que a análise do pedido nela veiculado compete ao Relator do processo, como se infere dos seguintes julgados: ARE 1.150.902-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 23/10/2018; ARE 946.614-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 11/5/2016; ARE 1.265.389-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 23/6/2020; e ARE 873.804-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 25/11/2019.



    No mais, a alteração promovida no art. 7º da Lei 8.906/1994 pela recente Lei 14.365/2022 nada dispôs sobre a faculdade da realização da defesa oral no âmbito do julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Extraordinário – ARE. Reproduzo o citado § 2º–B, in verbis:



    “§ 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações:



    I - recurso de apelação;



    II - recurso ordinário;



    III - recurso especial;



    IV - recurso extraordinário;



    V - embargos de divergência;



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária.”



    Nota-se que o enunciado normativo é silente quanto à possibilidade de sustentação oral em julgamento de agravo interno que se insurge contra a decisão que nega seguimento a Agravo em Recurso Extraordinário, como na hipótese, de forma que a pretensão do agravante carece de fundamento jurídico.



    A propósito, com base no princípio da taxatividade recursal, o então Presidente desta SUPREMA CORTE, Min. LUIZ FUX, consignou no ARE 1.381.324-AgR (DJe de 22/6/2022) que, à míngua de previsão legal, não há que se falar em direito subjetivo do advogado para a realização de sustentação oral em sede de agravo em recurso extraordinário". Nesse mesmo diapasão: ARE 1.379.351-AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 25/8/2022; e ARE 1.366.683-AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, DJe de 1º/7/2022. 



    E em igual sentido, citem-se os seguintes julgados monocráticos do Superior Tribunal de Justiça: PSusOr no AREsp 2.038.522/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 12/8/2022; RtPaut no AREsp 1.934.018, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 14/6/2022; PSusOr no AREsp 867.299, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 2/8/2022; e o recente acórdão dos EDcl no AgRg no AREsp 2.170.433 (Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/10/2022), assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO DO REGIMENTAL. DESNECESSIDADE. ART. 258 DO RISTJ. SUSTENTAÇÃO ORAL INCABÍVEL NA ESPÉCIE. INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, § 2º-B, III, DO EOAB. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. O agravo regimental em matéria criminal é regido pelo art. 258 do RISTJ, que não estabelece a necessidade de prévia intimação de nenhuma das partes antes do julgamento do recurso.



    2. Como se extrai do art. 7º, § 2º-B, III, da Lei 8.906/1994, a inovação introduzida no EOAB pela Lei 14.365/2022 garantiu ao advogado o direito de sustentação no agravo interno ou regimental em sede de recurso especial, mas nada dispôs sobre o julgamento de agravo regimental no agravo em recurso especial.



    3. Recurso especial e agravo em recurso especial são espécies recursais distintas, consoante os arts. 994, VI e VIII, do CPC, e 67, XXIII e XXXIII, do RISTJ. Pela literalidade do art. 7º, § 2º-B, III, da Lei 8.906/1994, somente o agravo regimental em recurso especial comporta sustentação oral.



    4. Diante do silêncio legislativo, o agravo em recurso especial continua seguindo a regra do art. 159, IV, do RISTJ, que veda a realização de sustentação oral em seu julgamento.



    5. Embargos de declaração rejeitados.” 



    Do mesmo modo, também por força do princípio da taxatividade recursal, não há se falar em direito à sustentação oral em razão de pedido alternativo de concessão de ordem de habeas corpus de ofício (art. 654, §2º, do Código de Processo Penal) ao argumento de que o Estatuto da advocacia permite a sustentação oral nos AgRg em HC - art. 7º, VI do Estatuto da advocacia.



    Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente